Tribunal: CARF
Processo: 10845.001039/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001039/2005-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.250 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO CAFÉ FLORESTA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ESCRITURAÇÃO. LIVRO REGISTRO DE
APURAÇÃO DO IPI. OBRIGATORIEDADE.
Nos termos da legislação de regência, o crédito presumido de IPI como
ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS está condicionado à
escrituração do referido crédito no Livro Registro de Apuração do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Semíramis de Oliveira
Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinicius
Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes, momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Denise
Madalena Green (suplente convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, com fundamento nos
art. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001039/2005-89
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.001039/2005-89

Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face
do acórdão n° 3401-008.379, de 22/10/2020, que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
IPI.
ESTABELECIMENTO
QUE
PROMOVA
SAÍDA
DE
PRODUTOS
TRIBUTADOS EXCLUSIVAMENTE À ALÍQUOTA ZERO. DISPENSA DE
ESCRITURAÇÃO FISCAL. ART. 195 DO DECRETO N° 2.637/1998. NÃO
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS INCENTIVADOS. REQUISITO. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A dispensa de escrituração fiscal prevista no art. 195 do Decreto n° 2.637/1998 aplica-
se aos estabelecimentos industriais, ou equiparados a industriais, que cumulativamente
promovam saídas de produtos exclusivamente tributados com alíquota zero e que não
aproveitem créditos incentivados. O pedido de ressarcimento do saldo credor
acumulado configura aproveitamento de créditos incentivados e é inviabilizado pela
ausência de escrituração.
O acórdão recorrido consignou que o pedido de ressarcimento do saldo credor
acumulado, com fundamento no art. 11, da Lei n° 9.779/1999, configura aproveitamento de
créditos incentivados e é inviabilizado pela ausência de escrituração fiscal (Livro de Apuração
do IPI).
Foi apontado como paradigma o acórdão no 3402-001.910, no qual foi firmado
entendimento de que estabelecimento que promove a saída de produtos tributados
exclusivamente à alíquota zero está dispensado da escrituração fiscal (Livro de Apuração do
IPI), sendo possível a utilização do crédito para fins de compensação. Transcreve-se a ementa a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
ESTABELECIMENTO
DISPENSADO
DA
ESCRITURAÇÃO.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
O estabelecimento industrial que promove a saída de produtos tributados
exclusivamente à alíquota zero está dispensado da escrituração e poderá utilizar o
crédito decorrente das aquisições de insumos acumulado no trimestre, na forma prevista
no art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999.
O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da 4a Câmara/3a Seção do
CARF, e-fls. 353-s, deu seguimento ao Recurso Especial, uma vez que demonstrada a
divergência nos seguintes termos:
Demonstração da divergência
Insurge-se a Recorrente contra o acórdão recorrido, que, ao negar provimento
ao recurso voluntário, entendeu que o pedido de ressarcimento do saldo credor
acumulado configura aproveitamento de créditos incentivados e é inviabilizado pela
ausência de escrituração.
O Relator assim enfrentou a matéria posta a sua apreciação:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.001039/2005-89

Do mérito
Trata-se de compensação de débitos de PIS e COFINS, no valor total de R$ 16.634,68,
mediante a utilização do saldo credor de IPI apurado no 4° trimestre de 2001, nos
termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99. Como relatado, o óbice apontado para a não
homologação reside no fato de a Recorrente não ter apresentado à fiscalização o Livro
de Apuração do IPI.
Segundo alega a Recorrente, por ser produtora de café, produto tributado
exclusivamente à alíquota zero, a empresa estaria dispensada de escrituração fiscal, pois
à época da apuração dos créditos estava vigente o art. 195, do Decreto n° 2.637, de 25
de junho de 1998, que dispunha:
Art. 195. Fica dispensado da escrituração fiscal e do cumprimento das demais
obrigações acessórias o estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, que
promova saídas de produtos exclusivamente tributados com a alíquota zero, desde que
não aproveite créditos incentivados.
Observo que o fato de a Recorrente promover a saída de café, tributado exclusivamente
à alíquota zero, é incontroverso. Veja-se o que assentou a fiscalização:
Verifica - se que a interessada pretende se ressarcir do IPI pago na entrada sobre o
material de embalagem empregado na industrialização do café, cuja alíquota na saída
do estabelecimento é zero.
Quanto à aplicação do dispositivo à espécie, a decisão recorrida se limitou a afirmar:
No caso de solicitação de aproveitamento do saldo credor do IPI para
ressarcir/compensar, a dispensa de escrituração fiscal disciplinada no art. 195 do
Regulamento do IPI de 1998 não exime a contribuinte de escriturar o Livro de
Apuração do IPI. Assim, na hipótese da contribuinte não escriturar o Livro de
apuração do IPI, não possui direito ao ressarcimento/compensação. (grifo nosso)
Andou bem a decisão de piso. A técnica da não-cumulatividade prevê que o imposto
pago na aquisição do insumo gere crédito a ser aplicado no valor do imposto devido
pela saída do produto. Uma empresa que produza bens tributados exclusivamente à
alíquota zero certamente não conseguirá promover a dedução destes créditos nas saídas,
razão porque existe a previsão de dispensa de escrituração.
Sucede que a legislação de regência do IPI prevê outras formas de aproveitamento dos
créditos, justamente na tentativa de abarcar as situações em que o método ordinário de
apropriação do imposto resultar economicamente desvantajoso para determinados
setores produtivos, a exemplo do setor exportador e dos produtores de produtos isentos.
De relevo consignar que a manutenção dos créditos relativos às aquisições de insumos
para produção de bens isentos ou sujeitos à alíquota zero foge à regra geral da não
cumulatividade e, por isto, tem natureza de incentivo fiscal, razão porque demandou
previsão legal expressa, como esclarece o Parecer Normativo Cosit no 6, de 28 de abril
de 1992:
2. Cabe chamar a atenção para o fato de que os créditos referidos caracterizam-se
como "créditos incentivados" . Desta caracterização decorreu a necessidade de
previsão legal para a sua manutenção na escrita fiscal, visto que, em tais casos, a
obrigatoriedade do estorno é a regra a ser observada face à legislação do IPI. Lembre-
se contudo que mencionados créditos não se confundem com os créditos básicos do
imposto, previstos no artigo 82 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23 de dezembro de
1982(RIPI/82),para os quais não há necessidade de concessão por meio de lei
específica, uma vez que, não obstante estarem previstos na Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964 que dispôs sobre o Imposto de Consumo, hoje IPI, estão
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.001039/2005-89

assegurados pela própria Constituição Federal, artigo 153, § 3°, inciso II, que
consagrou o princípio da não-cumulatividade do imposto.
Isto posto, voltando-se à leitura do art. 195 do Decreto n° 2.637/1998, pode-se concluir
que o dispositivo não se aplica ao caso concreto, posto que a empresa, ao solicitar o
ressarcimento de créditos, incorreu na exceção prevista no art. 195, resolvendo
aproveitar os créditos incentivados, hipótese em que deveria adimplir para com a
obrigação acessória de manter escrituração fiscal em dia, fato que não ocorreu. Assim,
entendo não ser possível a manutenção e utilização de créditos que sequer foram
escriturados. (g.n.)
Já o Acórdão paradigma está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
ESTABELECIMENTO
DISPENSADO
DA
ESCRITURAÇÃO.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
O estabelecimento industrial que promove a saída de produtos tributados
exclusivamente à alíquota zero está dispensado da escrituração e poderá utilizar o
crédito decorrente das aquisições de insumos acumulado no trimestre, na forma prevista
no art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999.
Entendemos comprovada a divergência.
Com efeito, os acórdãos confrontados, tratando da mesma matéria, chegaram a
conclusões diversas: enquanto o recorrido entendeu que o pedido de ressarcimento do
saldo credor de IPI configura aproveitamento de créditos incentivados, o que seria
inviabilizado pela ausência de escrituração do IPI, o paradigma a entendeu, para caso
semelhante, dispensável.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou as
Contrarrazões, cf. e-fls. 359-s, nas quais, em síntese, sustenta o acerto da decisão recorrida, tendo
em vista que o art. 195 do Decreto no 2.637/1998 não se aplica ao caso em questão, uma vez que
a empresa, ao solicitar o ressarcimento dos créditos, incorreu na exceção prevista no mencionado
dispositivo legal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, e nos termos do r.
despacho de admissibilidade, a divergência está comprovada como se observa no quadro resumo:
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma
Período de Apuração: 4 T/2001
Período de Apuração: 4 T/2001
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.001039/2005-89

Crédito Presumido do art. 11, da Lei n° 9779/99
Crédito Presumido do art. 11, da Lei n° 9779/99
Industrialização de café, saída com alíquota zero
Industrialização de ração para animais, saída com alíquota
zero
Inaplicabilidade do art. 195, do RIPI/98
Aplicabilidade do art. 195, do RIPI/98
Forma de aproveitamento: ressarcimento c/c
compensação
Forma de aproveitamento: ressarcimento c/c compensação
Dessa forma, no tocante à aplicabilidade ou não do art. 195, do RIPI/98:
(i) O acórdão recorrido concluiu que o art. 195 do Decreto n° 2.637/1998 não se
aplica ao caso concreto, posto que a empresa, ao solicitar o ressarcimento de créditos, incorreu
na exceção prevista no art. 195, resolvendo aproveitar os créditos incentivados, hipótese em que
deveria adimplir com a obrigação acessória de manter a escrituração fiscal em dia, fato que não
ocorreu.
(ii) O acórdão paradigma consignou que, se a empresa industrializa e comercializa
produtos sujeitos à alíquota zero do IPI, não se pode exigir a escrituração das notas fiscais de
aquisição dos insumos no Livro Registro de Apuração do IPI e o saldo credor do IPI acumulado
pode ser utilizado na forma prevista dos art. 73 e 74, da Lei n° 9.430/1996, como o somatório do
IPI destacado nas notas fiscais de aquisição dos insumos no trimestre.
Dessa forma, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
MÉRITO
Trata-se de compensação de débitos de PIS e COFINS, mediante a utilização do
saldo credor de IPI apurado no 4° trimestre de 2001, nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99. A
não homologação decorreu do fato de a Recorrente não ter apresentado à fiscalização o Livro de
Apuração do IPI.
O ressarcimento autorizado pelo art. 11 da Lei no 9.779/1999 vincula-se ao
preenchimento dos requisitos e condições determinados pela legislação tributária de regência,
verbis:
Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Sustenta o Contribuinte que, por ser produtor de café, produto tributado
exclusivamente à alíquota zero, estaria dispensado de escrituração fiscal, pois à época da
apuração dos créditos estava vigente o art. 195 do Decreto n° 2.637/1998 (RIPI/98), que
dispunha:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.001039/2005-89

Art. 195. Fica dispensado da escrituração fiscal e do cumprimento das demais
obrigações acessórias o estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, que
promova saídas de produtos exclusivamente tributados com a alíquota zero, desde que
não aproveite créditos incentivados.
Contudo, pela redação do dispositivo, a dispensa da escrituração decorre do não
aproveitamento do crédito incentivado.
Assim, o crédito incentivado é o próprio crédito presumido, porquanto a
manutenção dos créditos relativos às aquisições de insumos para produção de bens isentos ou
sujeitos à alíquota zero foge à regra geral da não-cumulatividade e, por isso, tem natureza de
incentivo fiscal.
O “aproveitamento” do referido crédito presumido é o ressarcimento e
compensação, na forma dos art. 73 e 74 da Lei n° 9.430/1996.
Nesse contexto, o estabelecimento industrial que promove a saída de produtos
tributados exclusivamente à alíquota zero não está dispensado da escrituração e, somente poderá
utilizar o crédito decorrente das aquisições de insumos acumulado no trimestre, na forma
prevista no art. 11 da Lei n° 9.779/1999, se escriturar no Livro Registro de Apuração do IPI.
O art. 195 não é norma isolada, sendo a escrituração do Livro de IPI obrigatória,
como prescrevem os art. 178, 290 e 345 do Decreto n° 2.637/1998 (RIPI/1998):
Art. 178. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso II,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
Art. 290. Os livros, os documentos que servirem de base à sua escrituração e demais
elementos compreendidos no documentário fiscal serão escriturados ou emitidos em
ordem cronológica, sem rasuras ou emendas, e conservados no próprio estabelecimento
para exibição aos agentes do Fisco, até que cesse o direito de constituir o crédito
tributário (Lei no 4.502, de 1964, arts. 57, § 1o, e 58).
Art. 345. Os contribuintes manterão, em cada estabelecimento, conforme a natureza das
operações que realizarem, os seguintes livros fiscais:
(...)
VIII - Registro de Apuração do IPI, modelo 8.
(...)
§ 7o O livro Registro de Apuração do IPI será utilizado pelos estabelecimentos
industriais, e equiparados a industrial.
Art. 375. O livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, destina-se a consignar, de
acordo com os períodos de apuração fixados neste Regulamento, os totais dos valores
contábeis e dos valores fiscais das operações de entrada e saída, extraídos dos livros
próprios, atendido o CFOP.
Parágrafo único. No livro serão também registrados os débitos e os créditos do imposto,
os saldos apurados e outros elementos que venham a ser exigidos.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.250 - CSRF/3a Turma
Processo no 10845.001039/2005-89

Em suma, o crédito presumido do IPI do art. 11, da Lei n° 9779/99 é crédito
incentivado, logo a utilização deve estar registrada e controlada em escrituração fiscal (Livro
Registro de Apuração do IPI).
Dessa forma, o estabelecimento industrial em análise não preenche os requisitos
do art. 195 do RIPI/98 para ficar dispensado da escrituração fiscal e do cumprimento das demais
obrigações acessórias. Nesse sentido:
Acórdão n° 9303008.537, julg. 18 de abril de 2019
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO.
O ressarcimento autorizado pela Lei n° 9.363/1996 vincula-se ao preenchimento das
condições e requisitos determinados pela legislação tributária que rege a matéria, tais
como a escrituração no livro Registro de Apuração do IPI.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 372
DF CARF MF
Original